Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021836-69.2014.8.07.0001 RECORRENTES: IVAMAR GOULART DA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: LUZIA AUGUSTA NICOLAI E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURADA. PROVEITO ECONÔMICO DO RÉU. DIFERENÇA ENTRE A PRETENSÃO AUTORAL E A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que condenou os réus a pagarem quantia certa na segunda fase de ação de exigir contas, para a fixação de honorários para os patronos dos réus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve a sucumbência recíproca e, consequentemente, se a parte autora/apelada deve ser condenada a pagar honorários sucumbenciais aos patronos da parte adversa. III. Razões de decidir 3. A parte autora apresentou planilha, na segunda fase da ação de exigir contas, formulando pretensão condenatória da ordem de R$ 7.450.524,00. 4. Os réus foram condenados pela sentença recorrida a pagarem o montante de R$ 3.845.523,88. Portanto, os autores sucumbiram (e os réus obtiveram o proveito econômico) da ordem de R$ 3.605.000,12. 5. Conforme o disposto no art. 85, §2o, são devidos honorários advocatícios pelo proveito econômico obtido pela parte, o que engloba a quantia que o réu se exime de pagar em razão da procedência parcial do pedido autoral. 6. A base de cálculo dos honorários deve ser acrescida de atualização monetária e juros de mora nos índices e nos marcos temporais definidos na sentença para a condenação principal. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. A apresentação de planilha de cálculos pelo autor, com fundamento no art. 550, §6o, do CPC, quando o réu deixar de apresentá-las na segunda fase da ação de prestação de contas, constituição formulação de pretensão condenatória. 2. Constitui sucumbência parcial a diferença positiva entre a pretensão autoral e a efetiva condenação da sentença. 3. Os honorários advocatícios, devidos pela sucumbência do autor, na segunda fase de ação de prestação de contas, devem ser calculados pelo proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor pretendido pelo autor e a condenação fixada na sentença. _________ Dispositivo relevante citado: CPC art. 85, §2o, e art. 550, §6o. Doutrina relevante citada: ASSIS, Araken de. Honorários Advocatícios 1a. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025 A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, e 10, do CPC, ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios teria sido baseada no proveito econômico, desconsiderando a dinâmica da ação de prestação de contas e o princípio da causalidade; c) artigo 86, caput, do CPC, por aplicação equivocada da sucumbência parcial, tendo em vista que a diferença entre o valor estimado pelo autor e o valor apurado em perícia teria decorrido da inércia do réu, não configurando sucumbência recíproca; e d) artigo 550, §§ 5o e 6o, do CPC, por entender que a parte recorrente não teria obrigação em apresentar cálculos diante da inércia da parte recorrida. Entende que não deveria ter sido imposto ônus sucumbencial indevido pela diferença entre estimativa e valor final apurado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 85, §§ 2o, e 10, 86, caput, e 550, §§ 5o e 6o, todos do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “conclui-se que a pretensão da parte autora/apelada, na segunda fase da ação de prestação de contas, consistia em obter a condenação dos réus/apelantes a pagar R$ 15.097.081,10, conforme planilha apresentada em Juízo (ID 13955222, p. 39/40). Contudo, tais valores já consideraram a atualização monetária e o incremento de juros moratórios até 19/10/2016, enquanto o valor constante do dispositivo da sentença ainda dependeria de cálculo dos juros e atualização monetária pelos critérios nela expressos. Portanto, para que se possa aferir a sucumbência e sua extensão, faz-se necessário decotar os acréscimos, a título de correção monetária e juros de mora apresentados na planilha de ID 13955222 (p. 39/40), para que o valor ser confrontado com o da condenação. Por conseguinte, constata-se que a base de cálculo da pretensão da autora era composta de três quantias, devidas a MGF, a IVAMAR e a LUIZ CLÁUDIO, respectivamente, de R$ 3.850.524,00, R$ 1.800.000,00 e R$ 1.800.000,00, o que totaliza R$ 7.450.524,00, sem juros e correção monetária. Assim, o proveito econômico da parte ré/apelada (e, lado outro, a extensão da sucumbência dos autores/apelados) é a diferença entre a pretensão de R$ 7.450.524,00 e a efetiva e definitiva condenação ao pagamento do valor de R$ 3.845.523,88, ou seja, R$ 3.605.000,12, valor a ser corrigido e acrescido de juros pelos índices e nos marcos temporais especificados na sentença. Resta configurada a sucumbência parcial da parte autora, caracterizada pela diferença positiva entre a sua pretensão e a efetiva condenação, na sentença. Diante do proveito econômico obtido pela parte ré/apelante, mostra-se devida a condenação dos autores/apelados a pagamento dos honorários aos advogados da parte adversa, com base na quantia que o réu se exime de pagar em razão da procedência parcial do pedido" (ID 73461694). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F